Tribunal: TJBA
Processo: 0511175-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511175-28.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELMA BONFIM LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO DE JESUS ALVES

APELADO: VALDETE GOES GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOAO LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível.
Ação de Reintegração de Posse. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais

para determinar a imediata reintegração de posse da parte autora
. A alegada falta de publicação da decisão que não conheceu dos embargos de declaração não implica nulidade processual quando a parte recorrente demonstra ciência inequívoca do julgado ao apresentar recurso de apelação tempestivamente, não havendo prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. Gratuidade de justiça deferida. Mérito. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a perda da posse, na ação de reintegração. No caso em análise, a parte autora comprovou sua posse através de documentos que remontam a 1986, incluindo IPTU de 1999, declarações de propriedade e benfeitorias, além de prova testemunhal que confirmou sua posse ao menos até o ano de 2003, quando ocorreu o esbulho. A apelante não produziu provas convincentes que justificassem sua presença no imóvel, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório adequado, oportunidade na qual foi possível observar contradição nas declarações da assistente em diferentes processos quanto ao seu real local de residência. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios quando fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC e ao princípio da causalidade.

Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0511175-28.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante,

TELMA BONFIM LIMA
e, como apeladas,
VALDETE GOES GOMES e

ROSIVANE GOMES DO REGO BARROS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA